Tribunal: TJSP
Processo: 2333206-92.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Pleito de invalidação liminar do voto proferido por sócia de limitada. Ausência dos requisitos legais. Art. 300 do CPC. Abusividade não evidenciada em análise sumária. Incompatibilidade com o interesse social demanda maior elucidação. Princípio da intervenção mínima. Precedentes. RECURSO DESPROVIDO.